Tribunal: TJMT
Processo: 1024792-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024792-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTO "DEB. PGTO AVAIS FIANÇAS HONRADA" NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - AUTORIZAÇÃO INEXISTENTE – DÉBITO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CALCULO – OBSERVSNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

No caso, houve o desconto indevido a título de
"DEB. PGTO AVAIS FIANÇAS HONRADA”
, não logrando a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação ou a respectiva autorização do titular da conta para o debito.

Quanto ao alegado equívoco na base de cálculo dos honorários advocatícios
,
tenho que não assiste razão a apelante.

In casu, verifico que, embora a apelante afirme que houve proveito econômico obtido pelo apelado, na verdade, trata-se apenas de restituição de um valor que já era do autor, porém, indevidamente retirado de sua conta corrente.

Diante disso, não há que se falar em “proveito econômico ou suposta condenação” no caso em analise, de modo que está correta a sentença que fixou a base de calculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa,

merecendo ser mantida a r.sentença também neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reclamação c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por Luiz Henrique Botelho Senff, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a requerida cesse os descontos na conta bancária do autor, além de condenar a mesma, a restituir, de forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta do autor, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Por fim, condenou a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Cooperativa apelante alega que não há se falar em restituição, vez que a recorrente agiu no exercício regular de direito, posto que o valor debitado refere-se ao pagamento do cartão de crédito - Sicoobcard MasterCard Empresaria, contratado pela empresa do autor, sendo devido o debito, conforme cláusula 4 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Emissão, Administração e Utilização do Cartão Sicoobcard.

Segue sustentando o equívoco na base de cálculo dos honorários advocatícios imposto na sentença, posto que deveria ter sido fixado sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor efetivamente restituído e não sobre o valor atualizado da causa.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna para que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no proveito econômico obtido, em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, do CPC, respeitando-se assim a legislação vigente, ou ainda, caso entenda pela manutenção do ônus sobre o valor da causa, requer-se a redução do percentual para o mínimo legal de 10%.

Contrarrazões no id. 231344202, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Henrique Botelho Senff moveu Ação de Reclamação c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, alegando que, em 04/05/2021, foi debitado o valor de R$ 2.009,74 (dois mil e nove reais e setenta e quatro centavos) de sua conta corrente pessoal, com a descrição "DEB. PGTO AVAIS FIANÇAS HONRADA", sem sua autorização.

Afirmou que o débito refere-se a uma dívida de cartão de crédito da pessoa jurídica Regional Comércio Atacadista e Varejista EIRELI, da qual é titular.

O requerente sustenta que não figura como avalista de nenhum contrato da pessoa jurídica e que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física.

Por tais motivos, ajuizou a ação de origem, almejando a concessão de tutela provisória de urgência, no sentido de a parte ré seja compelida a trazer aos autos documentos que comprovem a autorização para efetuar descontos em sua conta física, e, no mérito, pediu a restituição em dobro do valor debitado e a indenização por danos morais de R$ 20.097,40 (vinte mil e noventa e sete reais e quarenta centavos).

A ação foi recebida em 13 de julho de 2021, ocasião em que foi indeferido pedido liminar formulado pela parte requerente.

A ré, em sua contestação, alegou que o débito é referente a uma operação de "honra de avais e fianças" do contrato no 105861-9, devido à inadimplência do autor em relação ao cartão de crédito empresarial.

Argumentou que o requerente ficou ciente das condições de débito automático ao aderir ao cartão, conforme previsto em contrato. A defesa sustentou que não houve dano moral, pois o desconto em conta corrente foi lícito e autorizado. Requereu a improcedência dos pedidos da inicial.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando que nunca fez empréstimo ou proposta de crédito de "honra de avais e fianças" e que o débito em sua conta foi realizado sem sua autorização. Alegou que os documentos apresentados pela ré não têm sua assinatura e que foram criados unilateralmente. Além disso, reiterou todos os pedidos contidos na exordial.

Após, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, mas mantiveram-se inertes.

Ato contínuo, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a requerida cesse os descontos na conta bancária do autor, além de condenar a mesma, a restituir, de forma simples, os valores indevidamente subtraídos da conta do autor, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Por fim, condenou a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Cooperativa apelante alega que não há se falar em restituição, vez que a recorrente agiu no exercício regular de direito, posto que o valor debitado refere-se ao pagamento do cartão de crédito - Sicoobcard MasterCard Empresaria, contratado pela empresa do autor, sendo devido o debito, conforme cláusula 4 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Emissão, Administração e Utilização do Cartão Sicoobcard.

Segue sustentando o equívoco na base de cálculo dos honorários advocatícios imposto na sentença, posto que deveria ter sido fixado sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor efetivamente restituído e não sobre o valor atualizado da causa.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna para que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no proveito econômico obtido, em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, do CPC, respeitando-se assim a legislação vigente, ou ainda, caso entenda pela manutenção do ônus sobre o valor da causa, requer-se a redução do percentual para o mínimo legal de 10%.

Pois bem
.
Ab initio
, insta consignar que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Conforme relatado, o autor alegou na inicial,
que em 04.05.2021, foi debitado o valor de R$ 2.009,74 (dois mil e nove reais e setenta e quatro centavos) de sua conta corrente pessoal, com a descrição "Deb. Pgto Avais Fianças Honrada", sem sua autorização,
sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações da apelante, não há prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade do aludido desconto na conta corrente do autor.

É cediço que caberia à instituição financeira apelante demonstrar cabalmente a autorização ou qualquer outro documento de anuência do apelado quanto ao debito realizado em sua conta corrente, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise.

No que tange às alegações da apelante que defende a regularidade dos descontos na conta corrente do autor, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto a juíza singular ao consignar que
,
verbis
:

“
Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que restou comprovada a existência do mencionado desconto, conforme pode ser observado no Extrato da Conta Corrente do autor, juntado ao processo sob o Id: 60178947
. (...)

Lado outro, a parte requerida, a quem incumbia o ônus probatório, em razão da inversão imposta pela própria aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não apresentou nenhum documento apto a comprovar a legalidade e legitimidade dos descontos efetuados, não se desincumbindo de atribuição que lhe pertencia, não apresentando contratos que justificassem a contratação ou qualquer outro meio probatório.

Faz-se necessário salientar que, a parte ré trouxe aos autos uma cópia da proposta de crédito, porém, a mesma sequer foi assinada pelo autor (Id: 89644726).

Tais constatações são suficientes, por si só, para concluir pela ocorrência de falha na prestação de serviço, o que implica na procedência do pleito autoral, visto que o réu não comprovou a legitimidade de sua conduta, devendo ressarcir os valores indevidamente descontados, de forma simples, ante a ausência da comprovação de má-fé.
”

(id.
231345197 – negritei e grifei
).

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que corretamente condenou a ré a restituir os valores debitados indevidamente na conta corrente do autor
a título de

"DEB. PGTO AVAIS FIANÇAS HONRADA”,
de
forma simples.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.(TJ-MT - AC: 10009939420218110038, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)
” (RAC n.o 1038871-10.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

Superada a questão acima, passo à análise do alegado
equívoco na base de cálculo dos honorários advocatícios imposto na sentença.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Contudo, compulsando os autos, verifico que, embora a apelante afirme que houve proveito econômico obtido pelo apelado, na verdade, trata-se apenas de restituição de um valor que já era do autor, porém, indevidamente retirado de sua conta corrente.

Diante disso, não há que se falar em “proveito econômico ou suposta condenação” no caso em analise, de modo que está correta a sentença que fixou a base de calculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, merecendo ser mantida a r.sentença também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024